Tribunal: TJES
Processo: 5023544-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023544-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: SERRA PRE-MOLDADOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da preliminar. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais, ainda que sucintas, contrapõem-se aos fundamentos da sentença e permitem a compreensão da controvérsia, viabilizando o contraditório.

2. Do mérito. A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo (Súmula 297/STJ), ensejando a responsabilidade objetiva desta pelos danos causados por falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

3. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, relacionado ao risco da atividade, pelo qual a instituição financeira responde objetivamente (Súmula 479/STJ).

4. A ocorrência de múltiplos eventos (alteração cadastral de telefone por terceiro, direcionamento de token a número desconhecido, bloqueio/desbloqueio da conta, transações de alto valor em curto espaço de tempo e alteração indevida de limite PIX) configura forte indício de vulnerabilidade e falha nos mecanismos de segurança do banco.

5. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar sua responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC e art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu no caso.

6. A simples alegação de que as transações foram validadas por senha e token pessoal não exime a responsabilidade do banco, mormente quando evidenciada a fragilidade sistêmica que permitiu a fraude. Eventual imprudência do consumidor ao interagir com o fraudador não configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, prevalecendo a responsabilidade decorrente do risco da atividade e da falha na segurança (fortuito interno).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BS2 S.A.
contra a sentença de id. 35237485, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que na
ação
de indenização por danos materiais e morais
proposta por
SERRA PRÉ-MOLDADOS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante a restituir à apelada o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

No recurso (id. 13058385), a instituição financeira sustentou, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço ou nos sistemas de segurança; (ii) culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido dados sensíveis e token a terceiros; (iii) que as transações foram validadas mediante uso de senha e token pessoal, cuja guarda é dever do correntista; (iv) inaplicabilidade da Súmula 479/STJ ao caso.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 13058386), arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5023544-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: SERRA PRE-MOLDADOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
– PRELIMINAR

(Ausência de dialeticidade)

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Embora de forma sucinta e reiterando teses já apresentadas, o apelante expõe em seu recurso os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, contrapondo-se aos fundamentos do julgado, especialmente quanto à configuração da responsabilidade civil e à excludente por culpa exclusiva da vítima.

Verifica-se, portanto, que as razões recursais permitem a compreensão da controvérsia e possibilitam o exercício do contraditório pela parte contrária, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade a ponto de impedir o conhecimento do apelo.

Rejeito a preliminar.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BS2 S.A.
contra a sentença de id. 35237485, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que na
ação
de indenização por danos materiais e morais
proposta por
SERRA PRÉ-MOLDADOS LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante a restituir à apelada o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

No recurso (id. 13058385), a instituição financeira sustentou, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço ou nos sistemas de segurança; (ii) culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido dados sensíveis e token a terceiros; (iii) que as transações foram validadas mediante uso de senha e token pessoal, cuja guarda é dever do correntista; (iv) inaplicabilidade da Súmula 479/STJ ao caso.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 13058386), arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve, ou não, responsabilidade do banco apelante pelas transferências via PIX realizadas de forma fraudulenta na conta bancária da empresa apelada, totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar (§1º). A responsabilidade do fornecedor só é afastada se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º).

Ademais, a questão das fraudes bancárias praticadas por terceiros é tratada pelo c. STJ sob a ótica do fortuito interno, ou seja, evento que se relaciona com os riscos inerentes à própria atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira. Tal entendimento restou cristalizado na Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, a apelada narra uma sequência de fatos que indicam grave falha nos mecanismos de segurança do banco apelante. Explico.

Verifica-se dos autos que após buscar a alteração de seu número de telefone, viu sua conta bloqueada e, concomitantemente, percebeu que o token (ferramenta essencial de segurança) passou a ser direcionado a um número desconhecido. A alteração de um dado tão sensível, que viabiliza a autorização de transações, por terceiro fraudador, já configura, por si só, um forte indício de vulnerabilidade no sistema do apelante.

Some-se a isso o fato de que as transferências fraudulentas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ocorreram em curto espaço de tempo, logo após a autora ter contatado o banco sobre as irregularidades e ter sua conta bloqueada/liberada.

Tal cenário deveria ter acionado mecanismos de segurança mais rigorosos por parte do apelante, o que aparentemente não ocorreu ou se mostrou ineficaz. A posterior constatação de que o limite de PIX, que a apelada afirma ter reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), fora alterado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) sem sua anuência, corrobora a percepção de falha sistêmica.

Apesar de a instituição financeira insistir na tese de culpa exclusiva da vítima, alegando que a apelada teria fornecido seus dados e token a terceiros, tal como entendido pelo d. Juízo
a quo,
não logrou êxito em comprovar tal alegação de forma inequívoca, ônus que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC e art. 373, II, CPC).

Ora, a mera alegação de que as transações foram feitas com senha e token não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva, especialmente diante da constatação de que o token estava sendo enviado para número diverso do cadastrado ou solicitado pela titular e de toda a cadeia de eventos que sugerem a fragilidade da segurança oferecida.

Ainda que se cogitasse alguma imprudência da empresa apelada ao interagir com o suposto fraudador que se passou por funcionário do banco, tal fato não teria o condão de caracterizar a culpa exclusiva necessária para romper o nexo causal. Digo isso porque a responsabilidade decorre do risco da atividade e da falha na segurança (fortuito interno), que permitiu que a fraude se concretizasse dentro do ambiente bancário.

Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido em demanda análogas:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PARA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, em ação indenizatória, declarou a inexistência de débito oriundo de transação fraudulenta realizada via PIX, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.850,00 e danos morais de R$ 5.000,00. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de transação fraudulenta na conta da apelada; e (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica prejudicada. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. O banco apelante não comprovou a culpa exclusiva da consumidora na fraude, sendo insuficiente a mera apresentação de comprovante da transação PIX, sem demonstração de medidas efetivas para evitar o golpe. 5. A negligência do banco foi evidenciada pela ausência de medidas para reverter a transação fraudulenta, apesar da pronta contestação da apelada e da existência de mecanismos de segurança instituídos pelo Banco Central do Brasil para casos de suspeita de fraude. 6. O dano material é devido, pois o prejuízo financeiro da apelada decorreu diretamente da falha na segurança do sistema bancário do apelante
. 7. O dano moral não se configura, pois a pessoa jurídica não demonstrou abalo à sua honra objetiva, inexistindo inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prova de impacto negativo em sua reputação e atividade empresarial, conforme Súmula 227 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais. Tese de julgamento: 9. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, caracterizando fortuito interno. 10. O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de prejuízo à sua honra objetiva, não sendo presumido em fraudes bancárias sem repercussão negativa comprovada na sua reputação ou atividade empresarial. (TJES; Apelação Cível 5005766-34.2022.8.08.0048; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 24/Abr/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FRAUDE VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1 – A matéria discutida nos presentes autos configura típica relação de consumo, sendo aplicável, portanto, todos os institutos do diploma consumerista. Assim, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). 3 – Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano. 4 – Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva do cliente, uma vez que, de forma negligente, transferiu informações e dados pessoais a terceiro, contribuindo para a ocorrência da fraude, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade do banco, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, pois limitou-se a apontar os erros praticados por seu cliente, sem, contudo, ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco, ora apelante, para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor. 5 – Neste diapasão, é evidente que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor direto.
6 – Por fim, em relação ao quantum indenizatório a título de dano moral, conforme o entendimento colacionado, este deve se pautar pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando ainda os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos, e as circunstâncias valorativas relacionadas às partes, tais como a condição econômico-financeira e a gravidade da repercussão da violação, sob pena de propiciar o enriquecimento indevido do ofendido ou o estímulo à prática de nova conduta irregular por parte do ofensor. 7 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 5000269-94.2022.8.08.0062; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 06/Set/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que fixados na origem em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)